Tribunal: TJSP
Processo: 0025269-48.2001.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SAÚDE – PAS. SUPERFATURAMENTO E INEXECUÇÃO DE CONTRATOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por diversas partes em ação civil pública de improbidade administrativa referente à gestão do Programa de Atendimento à Saúde – PAS no

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SAÚDE – PAS. SUPERFATURAMENTO E INEXECUÇÃO DE CONTRATOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por diversas partes em ação civil pública de improbidade administrativa referente à gestão do Programa de Atendimento à Saúde – PAS no Município de São Paulo, entre os anos de 1996 e 1998, envolvendo a COOPERPAS2 e empresas contratadas, com alegações de superfaturamento, ausência de prestação de serviços e má gestão de recursos públicos. O Ministério Público pleiteou nulidade de contratos, ressarcimento ao erário e aplicação de sanções legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há inúmeras questões em discussão, sendo as principais delas: (i) a exigência de dolo específico para a configuração de atos de improbidade administrativa, conforme a Lei no 14.230/21; (ii) a retroatividade das normas benéficas introduzidas pela referida lei; (iii) a comprovação de efetiva prestação dos serviços e eventual prejuízo ao erário; (iv) a proporcionalidade das sanções impostas, inclusive valores de multa e ressarcimento; e (v) questões preliminares de prescrição e admissibilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.230/21 alterou substancialmente a Lei no 8.429/92, para estabelecer que atos de improbidade exigem dolo específico, o que exclui a modalidade culposa e condiciona a configuração do ato à demonstração de dano efetivo ao erário
4. A retroatividade das disposições benéficas é admitida em ações sem trânsito em julgado, com análise cuidadosa das novas exigências para caracterização de improbidade, mormente quanto à comprovação da perda patrimonial efetiva e dolo específico na conduta.
5. Apontada insuficiência probatória para comprovação de dolo específico em diversas condutas, afasta a condenação por improbidade e ressarcimento em parte dos casos.
6. Destacada a ausência de prova inequívoca de dano em algumas contratações, com reconhecimento da efetiva prestação de serviços em determinados casos.
7. Necessidade de parâmetros aptos a configurar o superfaturamento. Inexistência de provas definitivas e produzidas sob o crivo do contraditório acerca de eventual prejuízo ao erário em diversos casos, porquanto conclusões baseadas em apontamentos genéricos de auditoria independente contábil, que não foram corroboradas em Juízo.
8. A perícia judicial revelou inconsistências nos valores alegados como superfaturados e os efetivamente pagos, circunstâncias que exigem ajustes no montante das condenações.
9. Reafirmada a importância de se demonstrar objetivamente dolo e dano para a aplicação das penalidades, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
10. Sentença parcialmente reformada. NÃO CONHECIMENTO dos recursos de Comercial 3 Albe Ltda., Flávio Aparecido Pardi e João Baptista Bernardes Lima Filho em virtude da deserção; DADO PROVIMENTO aos apelos manejados por IPT – Instituto de Pesquisa Tecnológicas; MP Lavanderias Ltda.; Ghelfond Diagnóstico Médico S/C Ltda.; Hosp Serv Produtos Hospitalares Ltda.; SF Comércio de Materiais Médicos-Hospitalares Ltda., Ortoprátika Indústria e Comércio Ltda.; Defensoria Pública do Estado de São Paulo; SGS Enger Engenharia Ltda.; Maria Eli Colloca Bruno; Mara Márcia Machado; José Pedro Pimenta e Silva; Espólio de Primo Curti e Espólio de Roberto Paulo Richter; EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de mérito, em relação a Ana Yoshimi Kubota, em virtude da inépcia da inicial; e DADO PARCIAL PROVIMENTO aos recursos interpostos por Planejamento e Montagem SVM Ltda.; Qualisa Consultoria, Planejamento e Assessoria S/C Ltda.; e Planova Planejamento e Construções Ltda, nos termos acima delineados.